Tribunal: TJPA
Processo: 0810779-19.2020.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810779-19.2020.8.14.0000

REQUERENTE: JOSECLEITON BRAGA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcional, que somente ocorre “se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado”, conforme o comando do art. 427 do Código de Processo Penal.
2. Contudo, não restou evidenciada a dúvida acerca da imparcialidade dos jurados que comporão o Conselho de Sentença, pelo que não se mostra viável o deslocamento do julgamento para o Tribunal do Júri de outra comarca que não a do distrito da culpa.
3. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e sua
improcedência.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia primeiro de junho de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento do Tribunal do Júri, formulado por
Josecleiton Braga da Silva
, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, visando retirar o processo do foro da comarca de Alenquer para que o julgamento se realize na comarca de Monte Alegre/PA.

Consta nos autos que o
requerente
foi denunciado e pronunciado pela prática das infrações do art. 121, §2º,
II e
IV do Código Penal.

A Defesa do requerente aduz dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença na localidade do crime, visto que “existe uma pré-concebida disposição fabricada no seio do povo que espera o momento de ver o seu ávido desejo de execração de um ser humano que, no mínimo, merece como qualquer semelhante seu, um julgamento digno, imparcial e sob o imperativo de se praticar a plena justiça”.

Alegou que permitir o julgamento no município de Alenquer não se mostra idôneo, pois, o aparato policial que patrocina a segurança pública na localidade é insuficiente para coibir os atos de violência, se por ventura houver uma decisão favorável ao requerente.

Por fim, pugna pelo deferimento do pedido de desaforamento, sugerindo o deslocamento do processo para a comarca de Monte Alegre, onde existe uma unidade de Polícia Militar ou Santarém, asseverando que são cidades isentas de
animus
e sem qualquer suspeita.

O Ministério Público de 1º grau apresentou manifestação opinando pelo indeferimento do desaforamento, sob o argumento de que não há qualquer circunstância nos autos que dê substrato ao pleito.

Os autos me vieram conclusos, pelo que solicitei informações ao Juízo de Direito da Comarca de Benevides, a qual foi prestada (ID 4667351).

Após, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, o qual apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA, que opinou pelo
indeferimento
do pedido de desaforamento.

É o relatório.

VOTO

A Defesa alega, especificamente, como fundamento do pedido de Desaforamento, que há imparcialidade dos jurados e a ausência de aparato policial que subsidia a segurança pública na Comarca de Alenquer.

Todavia, o pedido não merece ser acolhido, pois os motivos justificadores do desaforamento, previstos nos artigos 427 e 428 ambos do CPP, não se mostram presentes na espécie.

O
Juiz
a quo
afirmou que a imparcialidade do Júri está resguardada, pois inexiste fato concreto ou acontecimento efetivo capaz de produzir receio nos jurados.

Aduziu
, ainda, que não fora apresentada pela defesa dúvida razoável no que diz respeito à imparcialidade do Júri, pois todos os argumentos exposados não seriam hábeis para aplicar-se a exceção do desaforamento.

Consoante magistério de Guilherme de Souza Nucci, quanto à imparcialidade dos jurados, para fins de desaforamento:
“Meras suposições de parcialidade não devem dar margem ao desaforamento. Neste sentido: TJSP: ‘A mera alegação de imparcialidade dos jurados, desacompanhada de qualquer comprovação idônea e eficaz, não basta para justificar o desaforamento’ (Processo 321.411-3, Capitão Bonito, 2ª C. rel. Canguçu de Almeida, 05.02.2001, v.u., JUBI 57/01)”. (
Código de Processo Penal Comentado. 8ª edição – São Paulo: RT, 2008, p. 760).

Assim, conforme acima relatado, não há elementos nos autos que justifique o desaforamento, em especial por não haver prova de que o corpo de jurados possa ser influenciado, de modo a comprometer a imparcialidade do julgamento.

Assim tem decidido o STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DESAFORAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. CAUTELA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA.

1. [...] 2. A palavra da Magistrada singular, que adotou cautelas para se aferir eventuais constrangimentos aos jurados, possui importante relevância ao se apreciar o pedido de desaforamento. 3. Este Colendo Superior Tribunal de Justiça
reconhece a excepcionalidade da medida de desaforamento, quando lastreada em dúvidas concretas extraídas dos autos capazes de se aferir a imparcialidade dos jurados ou que consistem em insegurança para o acusado
, não existentes na espécie - Precedentes. 4. Ordem denegada. (negritei)

HC 94639/RJ,Relator, Min. Honildo Amaral e Mello Castro, Quinta Turma, J. 19.08.10, DJe 06.09.10.

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. DESAFORAMENTO. MANIFESTAÇÃO DE FAMILIARES DA VÍTIMA. MOTIVO INSUFICIENTE. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. JÚRI DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. [...] Na realidade,
a dúvida que compromete a isenção do julgamento pelo corpo de jurados capaz de motivar o desaforamento
deve ser importante, é dizer, deve ser séria, de forma a não merecer contestação razoável ou aceitável.
Em outras palavras, a indignação ou repulsa gerada pela notícia do crime deve ser de tal monta que já revele uma predisposição concreta da população contra o acusado,
o que, no caso vertente, não restou comprovada.

2. Assim
, inexistindo qualquer indício de que a imparcialidade daqueles moradores da comarca de Livramento de Nossa Senhora que eventualmente venham a compor a lista dos jurados esteja comprometida, e considerando de suma importância,
consoante a jurisprudência desta Corte,
o ponto de vista do magistrado processante por estar perto dos fatos, não resta justificada a necessidade do desaforamento.
3. [...] 4. Ordem denegada.
(negritei)

HC 151053/BA, Relator Min. Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, J. 04.05.10, DJe 28.06.10.

Neste sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO IMPROCEDENTE. 1. Via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração.
2. Quando ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcional, que somente ocorre se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, conforme o comando do art. 427 do Código de Processo Penal.
3. Contudo, não restou evidenciada a dúvida acerca da imparcialidade dos jurados que comporão o Conselho de Sentença, pelo que não se mostra viável o deslocamento do julgamento para o Tribunal do Júri de outra Comarca. 4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado improcedente. Decisão unânime. (2016.02893959-71, 162.345, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)

Diante de todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo pelo indeferimento d
o pedido de desaforamento
formulado pela defesa, por não estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 427 e 428 do CPP.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/06/2021